Tribunal: TJSP
Processo: 1011159-77.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Relação jurídica comprovada. Telas do sistema informatizado da Ré em consonância com demais documentos que apontam o valor das faturas inadimplidas e sua existência. Regularidade da inscrição reconhecida. Recurso da autora desprovido.